Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-87.2015.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001439-87.2015.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA - CPF: 474.863.681-53 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), REJANNE CILIATO COUTINHO - CPF: 036.042.781-20 (ADVOGADO), ANA MANTOAN DE OLIVEIRA - CPF: 175.586.381-00 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E FACULTOU O PARCELAMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE PROVA OU FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

P
ara modificar a decisão unipessoal, a parte deve trazer argumentos novos e fazer a devida prova de suas alegações, ônus do qual a Agravante não se desonerou. Isto é, nesta etapa recursal, a Agravante não se dedicou a comprovar de maneira sólida sua insuficiência financeira, limitando-se a alegar que a mera declaração a esse respeito seria suficiente para a concessão do benefício; contudo, conforme entendimento consolidado nesta Corte e no STJ, não é.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cleuza Pedrozo de Oliveira
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 125819180, em que indeferi o pedido de justiça gratuita e facultei o parcelamento em 06 (seis) vezes, pugnando por sua reconsideração.

Asseverou que a decisão está em confronto com o que determina o art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF; os artigos 5º e 93, §§ 2º e 3º, do CPC; Lei 1.060/50, art. 5º e contraria o entendimento sedimentado no STJ por meio do AgInt no AREsp 1653878/SP. Sustenta que esta Relatora olvidou sobre a presunção de veracidade da alegação e da boa-fé que norteiam a questão, presumindo a capacidade financeira.

Nessa ordem de ideias, afirma que a mera afirmação de pobreza é suficiente para deferir a medida. E, como norma paradigma, citou a revogada Lei 1.060/50.

Arguiu que a Agravante é pensionista do INSS e recebe apenas 01 (um) salário mínimo, e que os rendimentos aparentes nas contas bancárias decorrem de alugueis de imóveis, sendo que um deles está desocupado. Em síntese, afirma que a sua renda mensal é de, aproximadamente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com suporte nesses argumentos, pede o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 130984660. Ao ensejo, a Agravada Ana Mantoan de Oliveira pugna pela condenação da Agravante em litigância de má-fé.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e, de ofício, facultou o parcelamento está lastreada nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Vistos etc.

Cleuza Pedrozo de Oliveira
formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra
a sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Juara, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Petição de Herança ajuizada por
Ana Mantoan de Oliveira
, alusivo aos bens deixados por
Izaias Firmino de Oliveira
(companheiro da Apelante e filho da Apelada).

À causa fora atribuída a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e, consoante simulador de custas recursais disponível no
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
, o valor das custas judicias do preparo – Recurso de Apelação – é no montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Instada para comprovar a vulnerabilidade financeira para pagar o preparo, a Apelante compareceu no ID 123943454 e juntou 03 (três) extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, sendo dois referentes a conta corrente e um de conta poupança, com saldo positivo total de R$ 9.651,99 (nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).

No mais, reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita.

Eis a síntese do necessário.
Fundamento e decido
.

É sabido que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC vigente.

Portanto, para fazer
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

Neste caso, a postulante à gratuidade da justiça não deixou claro qual é a sua renda, muito menos que está incapacitada para recolher o valor do preparo recursal, já que sequer a declaração do imposto de renda trouxe aos autos, impossibilitando tomar conhecimento da dimensão do seu patrimônio e de onde provêm seus rendimentos mensais, já que, pelos extratos bancários juntados, é possível concluir que a Apelante possui rentabilidade mensal creditada nas 03 (três) contas apresentadas.

Registro que, na hipótese, há fundadas dúvidas sobre a incapacidade financeira da Apelante, não sendo possível presumir que a Apelante não tenha condições de, ao menos, pagar o preparo de forma parcelada. Vale dizer,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da Apelante provar a existência de fato constitutivo do seu direito à benesse, e não o fazendo, o indeferimento é medida que se impõe.

Aliás, advirto que o parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - DENEGAÇÃO - ART. 99, § 2º, CPC - NÃO OBSERVÂNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE.

Consoante o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse requerida. Entende o STJ ser possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser interpretado em conjunto com o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade da parte recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, há que se indeferir a gratuidade de justiça pleiteada.

Por outro lado, dispõe o § 6º, do art. 98 do CPC que, "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
." (TJ-MG - AI: 10000210547469001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021) (Sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO MOMENTÂNEA QUE PERMITE O PARCELAMENTO DAS DESPESAS QUE TIVER QUE ADIANTAR NO CURSO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas físicas ou jurídicas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios - art. 98 da Lei nº 13.105/2015.

2. Pessoas físicas e jurídicas que mesmo não sendo reconhecidas como hipossuficientes, podem ser beneficiadas com o desconto e/ou parcelamento das despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme disciplina o art. 98, §§ 5º e 6º do CPC, sobretudo quando não possuem condições momentâneas de arcar com as custas, evitando-se assim, que argua impossibilidade de acesso à Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-BA - AI: 80293732720208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021).

Diante das circunstâncias concretas, havendo fundada dúvida acerca da alegada vulnerabilidade financeira,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Concedo
o parcelamento em 06 (seis) vezes e
faculto
à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da 1ª parcela, a qual deverá ser comprovada nos autos, sob pena de deserção.

Após, retornem
.

Conforme consignado na decisão recorrida, para concessão da justiça gratuita, necessária a comprovação do estado de hipossuficiência da parte interessada, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza, nem a justificativa de ser assistida por defensor público, uma vez que a Lei 1.060/50 foi derrogada com a entrada em vigor do Código de Ritos de 2015.

Rememoro que se encontra sedimentada a orientação da Corte Superior no sentido de que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante, tal qual verificado por esta Relatora em relação à Agravante que, apesar de dizer nas razões do apelo que possui renda equivalente a 01 (um) salário mínimo e neste Agravo Interno de valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a rentabilidade apresentada por ela mesma demonstra o contrário, que tem condições de pagar o preparo na forma parcelada.

Anoto que, desde 29/05/2020, o STJ divulgou as principais teses sobre a gratuidade judiciária, tendo sido consolidado o seguinte fundamento que interessa para o caso,
in verbis
:

A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte. Julgados:
AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019;
REsp 1741663/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018; AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018;
AgInt no RMS 55042/PA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018;
AgInt no AREsp 897665/RJ
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 17/05/2018;
AgInt no AREsp 1104835/RS
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018
.

Além disso, não custa lembrar que para modificar a decisão unipessoal, a parte deve trazer argumentos novos e fazer a devida prova de suas alegações, ônus do qual a Agravante não se desonerou. Isto é, nesta etapa recursal, a Agravante não se dedicou a comprovar de maneira sólida sua insuficiência financeira, limitando-se a alegar que a mera declaração a esse respeito seria suficiente para a concessão do benefício; contudo, conforme já mencionado, não é.

Dito isso, mantenho inalterada a decisão recorrida. Ressalvo, por fim, que não há falar em condenação da Agravante em litigância de má-fé, uma vez que a interposição deste recurso é meio processual adequado e cabível para atacar as decisões unipessoais do Relator, além de não estar configurada a atitude prejudicial por parte da Agravante.

Sem delongas,
Nego Provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022